Tribunal: TJDFT
Processo: 0734626-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HF TECNOLOGIA LTDA - ME (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0734510-91.2021.8.07.0001 proposta contra BENITO BORGES FERNANDEZ e VALMIR GOMES DA SILVA (agravados/réus), que indeferiu a tutela provisória, nos seguintes termos (ID 104733114 dos autos de origem): (...) O pedido de tutela provisória foi formulado para bloquear os valores pretendidos junto aos réus. Não há qualquer justificativa, nesse momento, para atropelo do contraditório. Isso porque o negócio entabulado entre as partes remonta ao ano de 2019, bem como há que ser concedida a oportunidade dos requeridos esclarecerem a existência do crédito passível de compensação ou o porque da demora na habilitação junto a Receita Federal. Ademais, eventual insuficiência de recurso do 2o réu não implica necessariamente em falta de verbas do 1o requerido para eventual devolução dos valores pagos. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, artigo 334), a ser realizada pelo CEJUSC, cite-se pelo correio e intimem-se. Deverá constar na carta de citação a informação de que o eventual desinteresse da ré pela audiência deve ser manifestado em até 15 dias após a citação. (...) Em suas razões recursais (ID 30281403), o agravante alega que “somente contratou com os Agravados face à suposta possibilidade de compensação administrativa dos tributos federais que estavam pendentes de pagamento, nos termos da promessa feita por eles, operação que já sabiam não ser possível de ser concretizada, realidade que foi dolosamente omitida, com o intuito de obter vantagem pecuniária” (ID 30281403 – Pág. 10) Sustenta que o negócio jurídico firmado entre as partes é anulável, nos termos do art. 145 do Código Civil, em razão da omissão dolosa perpetrada pelos agravantes, que induziu o agravante à celebração dos contratos que se pretende rescindir. Defende que “se os agravados não tivessem sido categóricos em afirmar à agravante que o direito creditório havia sido federalizado (quando na verdade não foi), e que poderia se utilizado para operações administrativas de compensação, os ajustes não teriam sido firmados.” (ID 30281403 – Pág. 14) Assevera que a Receita Federal do Brasil indeferiu o pedido de habilitação do crédito objeto do contrato firmado entre as partes, uma vez que este não é oponível em face da União. Defende que é possível a revisão do contrato firmado entre as partes, com limitação das parcelas em 30% (trinta por cento) de seus vencimentos, objetivando tornar a execução menos onerosa para uma das partes. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal, para determinar o arresto executivo on-line de ativos em nome dos agravados, via ferramenta “teimosinha” do SISBAJUD, no limite de R$4.468.946,11 e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 30281406). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. Com efeito, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, a despeito da inexistência de citação, é possível o arresto cautelar de bens do réu. Todavia, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que tal possibilidade só é exercitável se houver elementos que comprovem a insolvência do devedor e a dilapidação de seu patrimônio. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. INSOLVÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. ARRESTO INDEFERIDO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Inteligência do Art. 301 do Código de Processo Civil. 2. O arresto de bens é medida excepcional que requer muita cautela, sendo necessário observar as particularidades do caso concreto para aferir a necessidade de intervenção dessa natureza no patrimônio do Devedor. 3. O fato de o bem constituir o único imóvel de titularidade da parte Devedora registrado em Cartório competente que, segundo cálculos do Credor, é capaz de satisfazer eventual crédito a ser apurado nos autos principais, não enseja, por si só, a presunção de insolvência ou a intenção do Devedor de dilapidar o patrimônio de forma a frustrar futura execução. 4. A extinção de pessoa jurídica realizada de forma consensual pelos sócios não comprova a insolvência da parte Devedora se a figura do sócio não se confunde com o da pessoa natural. 5. Ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar o seu patrimônio de forma a comprometer futura execução do quantum devido, confirma-se Decisão que indeferiu o arresto de bem. 6. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1348218, 07213737920208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ARRESTO ANTERIOR À CITAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES POR MEIO DO BACENJUD. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELEMENTOS PARA CONCESSÃO EM SEDE DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.DECISÃO REFORMADA. 1. Para a concessão do pedido cautelar de arresto de valores anteriormente à citação, em ação ordinária, é necessária a demonstração de elementos que indiquem a dilapidação do patrimônio pelos devedores ou seu estado de insolvência, o que poderia frustrar o resultado útil do processo. 2. No caso dos autos não se verifica a existência de elementos que demonstrem a possível frustração da futura satisfação do crédito, o que retira a possibilidade do deferimento do arresto. 3. Recursos conhecidos e providos. Decisão reformada. (Acórdão 1293892, 07245253820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) De plano, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, no caso, verifico que os réus/agravados não foram citados e, por consequência, ainda não foi realizada uma única tentativa de localização de seus bens nos autos de origem, tampouco demonstrou-se eventual estado de insolvência ou dilapidação de patrimônio. Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por ausente a probabilidade do direito do agravante, que justifique o arresto cautelar de bens dos agravados, sendo cogente privilegiar o contraditório para exame mais aprofundado da questão por ocasião do mérito. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da antecipação de tutela, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.